Tribunal: TJDFT
Processo: 0712042-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712042-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA AGRAVADO: INSTITUTO KAIROS DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - EPP DESPACHO Considerando que não foram ainda julgados os embargos de declaração opostos na origem pela agravante (ID 122038634), alegando omissão na decisão agravada quanto à análise da impenhorabilidade do valor de R$793,59, proveniente da conta corrente do Banco do Brasil de titularidade da executada, aguarde-se o julgamento dos mencionados aclaratórios, para análise do mérito do presente recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator